Tribunal: STF
Processo: ARE 1573371
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 56, fl. 2-3):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. “TAXA DE TURISMO” INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 117/15. Pretensão da parte autora ao afastamento da denominada “taxa de turismo” instituída pela Lei Complementar Municipal 117/2015, com a determinação ao réu de se abster de limitar o trânsito dos veículos da autora no Município de Bertioga. Sentença de improcedência. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIMENTO. Lei Complementar Municipal 117/2015 que “estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e microônibus provindos de outros Municípios”. Lei que não representa vedação ao exercício da atividade empresarial, pois tão apenas condiciona as atividades a fim de compatibilizá-las com o interesse público. Assunto de interesse local inserido na competência legislativa conferida ao Município, por força do art. 30, I, da Constituição Federal. Competência para ordenação do trânsito corroborada pelo art. 24, II do Código de Trânsito Brasileiro. TAXA DE TURISMO. Previsão de taxa “para a prestação dos serviços relativos à autorização e demais atos administrativos supervenientes” que não tem por fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, mas sim ao exercício regular do poder de polícia, hipótese autorizada tanto pelo art. 77 do CTN quanto pelo art. 145, II da Constituição Federal. OBJETO SOCIAL DA AUTORA. Autora que sustenta não realizar fretamento turístico, mas tão apenas fretamento eventual por meio de plataformas tecnológicas, razão pela qual não seria sujeito passivo da obrigação tributária sob análise. Realidade fática diametralmente oposta à sustentada, conforme o próprio contrato social da autora. Objeto social da agravante que abarca o transporte turístico. Precedentes desta Corte em casos estritamente análogos, envolvendo a mesma Lei Municipal impugnada. Sentença mantida. Recurso desprovido”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram desprovidos (Doc. 59).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PRIMAR NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA., aponta violação aos arts. 145, II e 150, V, da CF/1988.



    Para tanto, alega que o acórdão recorrido “viola expressamente o artigo 145, inciso II da Constituição Federal, ao permitir que o Município de Bertioga continue cobrando a taxa de turismo, que viola diretamente as regras de especificidade e divisibilidade do serviço público taxado, bem como o art. 150, inciso V da Constituição Federal, que proíbe que haja limitação ao tráfego de pessoas por meio de tributo. ” (fl. 1, Doc. 66).



    Aduz que a taxa cobrada pelo Município “viola expressamente (i) a regra da especificidade do serviço público taxado, pois os serviços disponibilizados ao turista não podem ser individualizados em unidades específicas, tomadas por cada um dos turistas: todos poderão usufruir indistintamente de toda infraestrutura turística implantada independentemente do pagamento da Taxa de Serviços Turísticos; e (ii) a regra da divisibilidade do serviço público taxado, pois os serviços turísticos disponibilizados são indivisíveis, de modo que não há como delimitar o quanto cada pessoa usufruiu.” (fl. 9, Doc. 66).



    Frisa, ainda, que a referida cobrança “extrapola as competências conferidas ao Município pelo art. 30 da Constituição Federal. Isso porque, ao contrário do quanto reconhecido no v. acórdão, tal taxa está umbilicalmente ligada ao controle de tráfego de pessoas no Município – já que ao impor descabida exigência, dificulta consideravelmente o ir e vir de turistas que desejam adentrar na região geográfica do município – e como cediço, compete à União e aos Estados disciplinarem tal matéria, não aos Municípios como fez a legislação ora impugnada” (fl. 9, Doc. 66).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 280 do STF (Doc. 75).



    No Agravo (Doc. 80), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular e reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 66, fls. 4):



    “I.D. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    9. A questão constitucional posta sob julgamento neste recurso – cobrança da taxa de turismo pelo Município de Bertioga – é evidentemente dotada de repercussão geral, na medida em que transcende os interesses subjetivos das partes. 



    10. Ao exigir o pagamento da taxa de turismo a Lei Municipal estabelece nada menos que uma limitação ao tráfego de pessoas, situação expressamente vedada pela Constituição Federal (art. 150 da CF/88) e que supera o interesse meramente particular das partes. Isso porque a cobrança do indevido tributo afetará, ainda que indiretamente, a inúmeros turistas que chegam à cidade de Bertioga. 



    11. Frise-se, aliás, que a repercussão geral também se verifica na medida em que, como será indicado ao longo deste recurso, há relevante divergência jurisprudencial a respeito do tema, sendo que o posicionamento majoritário dos diversos Tribunais é no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança. Assim, a questão jurídica subjacente é relevante (como se verifica da própria existência de divergência jurisprudencial) e justifica a admissão do presente recurso extraordinário. 



    12. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que há repercussão geral no recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de comprovação do efetivo poder de polícia para legitimar a cobrança da Taxa, vejamos!



    RECURSO. Extraordinário. Tributo. Taxa de Localização e Funcionamento. Comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. Relevância da questão. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de comprovação do efetivo poder de polícia para legitimar a cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento1.



    13. Por todo o exposto, resta incontroversa a repercussão geral do presente recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de violação ao art. 150, V, da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, registre-se que pretensões semelhantes já foram submetidas a esta CORTE, sem sucesso: ARE 1575590, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 27/10/2025; ARE 1553396, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN; Dje de 12/06/2025; e AI 457109 / SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJe de 16/12/2003. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente